Tribunal: TJDFT
Processo: 0007251-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007251-73.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVANISE FERNANDES DA COSTA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO Certifique a Contadoria se o alvará expedido em favor do Dr. ORDENATO CANDIDO BORBA foi levantado ou se foi expirada a sua validade. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios